Tribunal: TJES
Processo: 5038744-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038744-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA FERREIRA MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ERRO FORMAL EM DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional em nível superior da carreira do magistério estadual. A recusa administrativa baseou-se em erro formal constante do diploma de pós-graduação da candidata, que mencionava resolução normativa do Conselho Nacional de Educação (CNE) posterior à data de conclusão do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se erro puramente formal em diploma, de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino, possui o condão de afastar o direito da candidata de boa-fé ao correto enquadramento funcional, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade da exigência de títulos em certames públicos, qual seja, a aferição da qualificação técnica e acadêmica do candidato, foi plenamente atendida. A efetiva conclusão do curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em instituição de ensino superior reconhecida (IFES) é fato incontroverso, comprovando a qualificação material da apelante.

A responsabilidade pela correta emissão de documentos acadêmicos, incluindo a menção à legislação de regência, é exclusiva da instituição de ensino. A penalização da candidata por erro de terceiro configura formalismo excessivo, que viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé, não sendo proporcional transferir à administrada o ônus de fiscalizar minúcias normativas do ato de emissão.

A sentença recorrida, ao prestigiar a legalidade estrita em detrimento da finalidade do ato administrativo, incorreu em
error in judicando
, merecendo reforma para garantir a prevalência da justiça material sobre o formalismo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, determinando o enquadramento da apelante no Nível V da carreira, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

Tese de julgamento:
"1. O erro formal em diploma ou certificado, de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino, não constitui óbice ao reconhecimento do direito de candidato aprovado em concurso público, quando a qualificação material for incontroversa e a boa-fé do administrado estiver demonstrada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR PROVIMENTO, para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença recorrida e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo aceite o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação, emitido pelo IFES, e realize o enquadramento da apelante no Nível V da carreira de Professor do Magistério Público Estadual, com os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que o enquadramento deveria ter ocorrido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIVIA FERREIRA MACHADO
contra a r. sentença de id. 14230539 , proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14230540) ), aduz a recorrente que (i) a responsabilidade pela emissão correta do documento é exclusiva da instituição de ensino, não podendo a candidata de boa-fé ser prejudicada por erro formal de terceiro; (ii) ausência de culpa do aluno por informação diversa em diploma.

Contrarrazões no id. 14230543) pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 14354769, manifestou-se pela não intervenção no feito

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5038744-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA FERREIRA MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIVIA FERREIRA MACHADO
contra a r. sentença de id. 14230539, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14230540) ), aduz a recorrente que (i) a responsabilidade pela emissão correta do documento é exclusiva da instituição de ensino, não podendo a candidata de boa-fé ser prejudicada por erro formal de terceiro; (ii) ausência de culpa do aluno por informação diversa em diploma.

Pois bem.

A controvérsia central a ser dirimida cinge-se em definir se um erro puramente formal em diploma de pós-graduação, de responsabilidade exclusiva de emissão da instituição de ensino, possui o condão de afastar o direito de uma candidata aprovada em concurso público ao correto enquadramento funcional, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé.

Tenho que a pretensão recursal merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a apelante, aprovada em concurso público para o cargo de Professora do Magistério Estadual, teve seu enquadramento no Nível V da carreira obstado pela comissão administrativa. O motivo da recusa foi uma inconsistência documental: o seu Histórico Escolar de Pós-Graduação, concluída em 18/10/2016, mencionava que o curso teria obedecido à Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, quando, na verdade, a norma vigente à época era a Resolução CNE/CES nº 1/2007.

Dito isso, elucido que a finalidade da exigência de apresentação de títulos em certames públicos é aferir a qualificação técnica e acadêmica do candidato para o desempenho do cargo e para a correta pontuação ou enquadramento.

No caso em tela, a efetiva conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação, com carga horária de 480 horas, em renomada instituição de ensino superior (IFES), não é questionada. A qualificação material da apelante, portanto, foi devidamente comprovada.

O que se discute é a validade de um ato administrativo que se apega a um formalismo excessivo, penalizando a candidata por um erro que, manifestamente, não cometeu. A emissão do diploma e do histórico escolar, com as devidas menções à legislação de regência, é atribuição exclusiva da instituição de ensino. Não se mostra razoável, nem proporcional, transferir ao aluno o ônus de fiscalizar a correção das minúcias burocráticas e normativas de documentos acadêmicos que lhe são fornecidos.

A conduta da Administração, validada pela sentença de primeiro grau, ao negar validade ao título por tal motivo, viola frontalmente o princípio da razoabilidade. O rigor formal, embora importante, não pode se sobrepor à finalidade do ato e à boa-fé do administrado, sob pena de o processo administrativo se tornar um fim em si mesmo, e não um meio para a realização da justiça e do interesse público.

Dessa forma, a r. sentença recorrida, ao prestigiar a legalidade estrita em detrimento da razoabilidade, incorreu em
error in judicando
, merecendo a devida reforma para que o direito da apelante seja reconhecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
DETERMINAR
que o Estado do Espírito Santo aceite o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação, emitido pelo IFES, e realize o enquadramento da apelante no Nível V da carreira de Professor do Magistério Público Estadual, com os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que o enquadramento deveria ter ocorrido.

Em razão da reforma integral do julgado,
INVERTO
os ônus da sucumbência e
CONDENO
o apelado, Estado do Espírito Santo, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O apelado é isento do pagamento de custas processuais, cabendo-lhe apenas o reembolso de eventuais despesas adiantadas pela parte autora, se houver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)